Tribunal: TJSP
Processo: 2274144-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. Penhora de recebíveis da empresa. Decisão que, após a recusa da Fazenda, indeferiu a substituição da penhora. Admissibilidade. Possibilidade de recusa dos bens ofertados para garantia do juízo. Ordem de preferência legal de penhora, estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/1980, que se dá em favor do credor. Exceção de onerosidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. Penhora de recebíveis da empresa. Decisão que, após a recusa da Fazenda, indeferiu a substituição da penhora. Admissibilidade. Possibilidade de recusa dos bens ofertados para garantia do juízo. Ordem de preferência legal de penhora, estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/1980, que se dá em favor do credor. Exceção de onerosidade excessiva não demonstrada. Ausência de violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274144-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negado provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274144-63.2019.8.26.0000 -Voto no 11981
2
Agravo de Instrumento no 2274144-63.2019.8.26.0000
Agravante: Laboratórios Baldacci Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Profarma Distrib de Produtos Farmaceuticos, Dimed S/A
Distribuidora de Medicamentos - Farmacia Panvel e Marka Distribuidora de
Medicamentos Eireli
Comarca: São Paulo
Voto no 11981
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. Penhora de
recebíveis da empresa. Decisão que, após a recusa da
Fazenda,
indeferiu
a
substituição
da
penhora.
Admissibilidade. Possibilidade de recusa dos bens
ofertados para garantia do juízo. Ordem de preferência
legal de penhora, estabelecida no artigo 11 da Lei no
6.830/1980, que se dá em favor do credor. Exceção de
onerosidade excessiva não demonstrada. Ausência de
violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
Laboratórios Baldacci Ltda. contra a r. decisão de fls. 360 da origem,
que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo, indeferiu o
pedido da executada para a substituição da penhora de direitos
creditórios por bens móveis, nos seguintes termos:
“A executada ofereceu bens em substituição à penhora (fls.
286/335), para garantia da execução enquanto perdurar o
acordo de parcelamento celebrado, requerendo a liberação
dos valores bloqueados e depositados referentes ao crédito
junto às empresas relacionadas a fl. 79, bem como a
revogação da decisão que deferiu a penhora de tais créditos.
Apesar de a empresa ter aderido a plano de parcelamento e,
nesses casos, ser possível a substituição da penhora em
dinheiro por bens móveis, no presente caso tal substituição
não se mostra viável, diante do alto valor da execução, bem
como da veracidade das alegações da FESP de fls. 146/152.
Observo que no processo no 1502651-59.2018.8.26.0014,
após o deferimento da substituição dos valores bloqueados
pelos bens indicados pela executada, o parcelamento foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274144-63.2019.8.26.0000 -Voto no 11981
3
rompido.
Assim, indefiro a substituição requerida e mantenho a
decisão de fls. 79”.
Em suas razões recursais (fls. 01/21), a agravante
afirma que a FESP ajuizou execução fiscal voltada à cobrança de
R$5.430.017,35, relativos a débitos de ICMS; que foi requerida a
penhora de seus créditos perante três clientes, o que foi deferido pelo
juízo a quo; que peticionou nos autos informando que formalizou o
parcelamento dos débitos da execução; que, diante disso, requereu o
cancelamento da penhora anterior, o que foi indeferido, facultando-se o
oferecimento de bens em substituição; e que ofereceu como garantia do
parcelamento em curso e da execução bens móveis, consistentes em
máquinas e equipamentos de sua propriedade, os quais foram rejeitados
pela decisão agravada.
Alega que a decisão deve ser reformada, pois a
substituição da penhora dos créditos não causa nenhum prejuízo
irreparável ao erário público; que os bens oferecimentos são máquinas e
equipamentos de última geração, os quais compõem seu ativo; que os
débitos já estão sendo pagos através de acordo de parcelamento, sendo
desarrazoado manter-se a penhora de seus direitos creditórios, na
medida em que vem recolhendo as parcelas mensais do parcelamento;
que, diferentemente do quanto alega a exequente, vem passando por
dificuldades financeiras, o que fez com que rompesse parcelamentos no
passado; que a penhora de seus créditos junto a clientes faz falta para
cumprir seus compromissos comerciais e fiscais; que é inviável o
oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia nesse momento; que
a decisão recorrida contraria o art. 805 do CPC, que versa sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274144-63.2019.8.26.0000 -Voto no 11981
4
menor onerosidade; que é plenamente possível conciliar o interesse do
credor e o princípio da menor onerosidade, haja vista os bens oferecidos
serem de fácil comercialização, haver parcelamento em andamento e a
possibilidade de novo bloqueio de numerário em caso de inadimplência;
que a decisão põe em risco a continuidade das suas atividades; que se
deve considerar ainda o art. 866 do CPC, dada a similitude que a
medida guarda com a penhora de faturamento; e que não é proporcional
a manutenção da penhora de créditos.
Pede a antecipação da tutela recursal e o
provimento do recurso, a fim de que seja deferida a substituição.
Indeferida a antecipação da tutela, a parte agravada
ofereceu contraminuta a fls. 117/132.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Em que pese o inconformismo da agravante, é certo
que a Lei Federal no 6.830/1980 confere à Fazenda Pública a
prerrogativa de rejeitar bens que não obedeçam à ordem de preferência
legal (artigo 11) - a qual, inclusive, se dá no interesse do credor -, tendo
em vista o escopo de melhor assegurar o bom proveito da execução,
nada havendo de ilegal em tal conduta.
Confira-se a ordem de preferência:
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte
ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que
tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274144-63.2019.8.26.0000 -Voto no 11981
5
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
Em consonância, prevê o CPC/15:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.
§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz,
nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de
acordo com as circunstâncias do caso concreto. (grifei)
Com efeito, o processo de execução busca a
satisfação de crédito líquido e certo, não estando os bens móveis
(maquinário) em situação vantajosa, sendo lícito à exequente, portanto,
resistir à indicação feita.
Ressalte-se que, embora o artigo 805 do Código de
Processo Civil estabeleça que a execução deva se processar da forma
menos gravosa ao executado, o mesmo diploma, no artigo 797, prevê
que a execução se realiza no interesse do exequente. Nesse sentido, a
aplicação do princípio da menor onerosidade não pode se dar de modo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274144-63.2019.8.26.0000 -Voto no 11981
6
inviabilizar o escopo principal da execução, qual seja, a satisfação do
crédito.
A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já sedimentou entendimento segundo o qual a parte executada
deve nomear bens à penhora com a observância da ordem legal de
preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/1980, a qual, por
força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada
mediante comprovada necessidade:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À
PENHORA DE BENS PERECÍVEIS CONSTANTES DO
ESTOQUE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA.
INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE.
NÃO
OBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART. 11 DA LEI N.
6.830/1980. MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento
do REsp 1.337.790/PR, na sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a
parte executada deve nomear bens à penhora com a
observância da ordem de preferência estabelecida no art.
11 da Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da
menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante
comprovada necessidade. 2. Não observada a ordem legal e
não demonstrada a exceção da onerosidade excessiva, a
Fazenda Pública pode recusar os bens oferecidos e
solicitar a penhora on line, via Bacenjud, sem
necessitar, após o início da vigência da Lei n.
11.382/2006, de outras diligências extrajudiciais à
procura de outros bens penhoráveis. 3. Hipótese em que o
Tribunal de origem consignou que "o agravante ofereceu
bens a penhora do estoque do supermercado que são
perecíveis, o que dificulta sua alienação, [...] a Fazenda
Pública recusou expressamente os bens ofertados pelo
agravante tanto por não respeitar a ordem legal prevista na
Lei 6.830/80 como por entender que os bens oferecidos são
perecíveis e de existência incerta". 4. A conclusão do
acórdão a quo está em conformidade com o entendimento
hodierno da Corte (Súmula 83 do STJ), não havendo espaço
no recurso especial para analisar a possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274144-63.2019.8.26.0000 -Voto no 11981
7
aplicação do princípio da menor onerosidade, mormente na
falta de específico delineamento fático-probatório a respeito
(Súmula 7 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
REsp no 1526188/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, j. em 09/08/2016; negritei).
E, no caso dos autos, a recusa da exequente em
aceitar os bens móveis oferecidos pela agravante foi devidamente
motivada, haja vista que (i) se trata de empresa devedora, apenas a título
de ICMS declarado e não pago, de R$13.393.941,04, objeto de diversas
execuções fiscais; (ii) se trata de empresa com alto faturamento anual,
mas contra quem, com frequência, restam infrutíferos outros meios
executivos - a exemplo do bloqueio on-line previamente determinado e
que não alcançou penhora superior a R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais); (iii) se trata de empresa que, em outras execuções
fiscais, após a celebração de parcelamento e deferimento da substituição
da penhora por bens móveis, promoveu o rompimento dos respectivos
acordos.
Nessa perspectiva, a meu ver, está devidamente
justificada a manutenção da penhora sobre recebíveis da agravante,
como inclusive já entendeu este E. Tribunal de Justiça em outras
oportunidades.
Por todos, confiram-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
Devedora que registra
dívida expressiva com o Fisco - Penhora de créditos do
devedor perante terceiros Admissibilidade Medida que
se mostra perfeitamente possível diante da inexistência de
patrimônio útil da executada Vultuosidade, ademais, do
montante devido aos cofres públicos que autoriza a tomada
da medida constritiva Inteligência dos artigos 835, XIII e
855, I, do Código de Processo Civil e artigo 11, VIII da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274144-63.2019.8.26.0000 -Voto no 11981
8
6.830/80 Precedentes desta C. Corte Decisão mantida
Agravo de instrumento desprovido
Prejudicados os
agravos
internos. (TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2204956-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019)
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
Penhora
de
direitos
creditórios. Requisitos. Possibilidade. Limite. A execução
tramita há aproximadamente cinco anos e sequer foi
realizada penhora de bens para sua garantia; a executada
não ofertou bens e a tentativa de penhora 'online' restou
infrutífera diante da inexistência de ativos financeiros. A
agravante não demonstra a existência de bens livres e
desembaraçados dentre aqueles elencados no art. 11 da LF
no 6.830/80, não restando alternativa senão a penhora dos
direitos creditórios admitida pelo Superior Tribunal de
Justiça. A constrição, no entanto, deve ser limitada a 30%
dos direitos creditórios havidos junto às 32 sociedade
empresárias indicadas no pedido do Estado, sob a pena de
inviabilizar a atividade empresarial desenvolvida pela
executada. Agravo da executada provido em parte. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2124079-56.2019.8.26.0000;
Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
16/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
PENHORA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO
DEVEDOR

POSSIBILIDADE
DE
RECUSA
DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Norma
processual prevê ordem legal de preferência, que se faz no
interesse do credor artigos 9o, inciso III, da Lei 6.830/80 e
835 do Código de Processo Civil. Entendimento consolidado
do e. STJ, no julgamento do RESP 1.337.790/PR, submetido
à sistemática de recursos repetitivos, consignando a
possibilidade de recusa da Fazenda à nomeação de bens
efetuada pelo devedor em desacordo com a ordem legal.
PENHORA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS DE TERCEIROS
ADMISSIBILIDADE
Insurgência que não subsiste -
Hipótese autorizada no artigo 835, XIIII do CPC que não se
confunde com aquela mais extrema, em que a penhora
ocorre sobre o faturamento da empresa, pois a executada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274144-63.2019.8.26.0000 -Voto no 11981
9
continua com a livre administração do pagamento restante
desses clientes e dos demais Precedentes jurisprudenciais
Decisão que merece ser mantida, na ausência de
ilegalidade ou teratologia. Decisão mantida. Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2051921-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de
Registro: 08/08/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Penhora de recebíveis Indeferimento Decisão reformada
Requerimento formulado em razão do insucesso em
diligências anteriormente efetuadas Admissibilidade da
medida, "ex vi" do art. 10 da Lei 6.3830/80

Impenhorabilidade não demonstrada, ausente indicativo ou
cabal demonstração nesse sentido Demanda cujo trâmite
se desenvolve no interesse do exequente Exegese do art.
798 do CPC Precedente RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2152575-95.2019.8.26.0000;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data
do Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019)
No mais, não há qualquer elemento concreto que
demonstre que a medida compromete as atividades da empresa-
executada.
Sem prejuízo, como bem observou a agravada, é
facultado à agravante substituir a penhora por depósito em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia, nos termos do art. 15, I, da Lei no
6.830/80.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274144-63.2019.8.26.0000 -Voto no 11981
10
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora